Tribunal: TJSP
Processo: 1003583-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003583-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATHOS
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA, é apelada ANA PAULA DE CARVALHO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003583-74.2017.8.26.0100 - Voto no 45078
2
Apelação Cível no 1003583-74.2017.8.26.0100
Apelante: Athos Gestão e Serviços Ltda
Apelado: Ana Paula de Carvalho
Comarca: São Paulo
Voto no 45078
Ementa: Ação monitória. Alegação de
nulidade da citação por edital. Ocorrência.
Recurso provido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a pretensão monitória, para condenar
a ré ao pagamento de R$ 5.700,00 (fls. 122/124). Apela a
vencida, procurando reverter o resultado do julgamento. O
recurso foi processado com as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu apelo, a requerida aduziu que houve
nulidade de citação, pois antes da citação por edital deveriam
ter sido esgotados todos os meios possíveis de localização do
réu, o que não ocorreu.
Argumentou que não foram feitas pesquisas
junto à JUCESP, RENAJUD, COMGÁSJUD, SIEL (em
relação aos sócios), ARISP, SABESP, ENEL, empresas de
telefonia, dentre outros, satisfazendo-se o juízo com as
pesquisas pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD em nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003583-74.2017.8.26.0100 - Voto no 45078
3
da pessoa jurídica apenas.
Ademais, ressalta que não houve tentativa de
localização dos sócios da empresa ré.
Dito isso, trata-se de ação monitória ajuizada
em face de Athos Gestão e Serviços Ltda., fundada em quatro
cheques prescritos.
A carta de citação foi enviada para o endereço
Capote Valente, 1198, Pinheiros, e o aviso de recebimento
voltou com a informação "mudou-se" (fls. 24).
Após, foram feitas pesquisas de endereços
junto ao BacenJud, e expedida nova carta de citação para Rua
Amalia de Noronha, 159, Pinheiros, mas o aviso de
recebimento retornou negativo (fls. 51).
Foi realizada tentativa de citação por oficial de
justiça (fls. 67 e 78), na rua Amália de Noronha, 159, sem
sucesso em encontrar a ré.
Após, a autora pediu a citação por edital, o
que foi deferido às fls. 82.
Diante deste contexto, tem-se que, de fato, não
foram esgotadas as tentativas de citação da empresa requerida.
Embora tenha havido a expedição de carta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003583-74.2017.8.26.0100 - Voto no 45078
4
citação para o endereço da Rua Capote Valente, não se tentou
diligência neste local por oficial de justiça.
Ademais, não foram realizadas pesquisas em
outros órgãos oficiais, nem sobre os endereços residenciais dos
sócios da requerida, ressaltando-se a citação, em se tratando de
pessoa jurídica, pode ser realizada na pessoa de seu
representante, nos termos do artigo 75 do Código de Processo
Civil:
"Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e
passivamente: (...) VIII - a pessoa jurídica, por quem os
respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa
designação, por seus diretores;".
Não houve, pois, o esgotamento das tentativas
de citação da parte apelante, o que se caracteriza como
pressuposto para a realização da citação por edital.
Portanto, reconhece-se a nulidade da citação
editalícia, determinando-se o retorno do feito à origem a fim de
que sejam realizadas novas diligências para a citação da pessoa
jurídica ora recorrente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator